Tribunal: TJDFT
Processo: 0745564-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745564-09.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MAURINO ALMEIDA RAMOS, NAIRMA DE ANDRADE RAMOS DESPACHO Verifica-se que a ré Sul América Companhia de Seguro Saúde foi intimada sobre a petição de ID 39023956, na qual o autor afirmou que a determinação judicial de regularizar o plano de saúde deixou de ser cumprida. Ato contínuo, ela anexa a manifestação de ID 39809129 alegando ter cumprido integralmente a obrigação, embora o autor se encontre inadimplente com a parcela n. 08, que teria vencido em 9/5/2022. Segundo a ré, isso poderá ensejar o cancelamento do contrato, por se tratar se atraso superior a 60 (sessenta) dias, razão pela qual teria enviado carta notificando o requerente. Requer, portanto, a intimação do autor para que se manifeste sobre tais fatos e efetue o pagamento da parcela em aberto. Assim, intime-se o autor acerca dos termos da petição de ID 39809129 e, após, retornem conclusos para análise do agravo em recurso extraordinário de ID 38153568. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal